Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710754-87.2020.8.07.0001 APELANTE: BIANCA GOMES PY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A apelante-autora opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 19301080) que determinou a exclusão da pauta e suspensão do processo até julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Tem razão a embargante-apelante quanto à omissão em realizar a distinção do julgamento, pois a apelação versa tão somente sobre o prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP, e não sobre legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação, de modo que não é hipótese de se determinar a suspensão até julgamento do IRDR. Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos da fundamentação acima, e revogar a decisão de id. 19301080. Inclua-se novamente o processo na pauta virtual de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora